Tribunal: TJSP
Processo: 2014604-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014604-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IVO
ALEXANDRINO DA CONCEIÇÃO e Paciente CAIO FERREIRA ALVES, é impetrado
VARA DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL – DEECRIM DA 1a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência requerida com a determinação de que, após as devidas anotações, sejam os
autos arquivados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014604-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.586
2
H . C . n o 2 0 1 4 6 0 4 - 3 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . I v o A l e x a n d r i n o d a C o n c e i ç ã o
P a c i e n t e : C a i o F e r r e i r a A l v e s
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.586
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pleito visando
cassar a decisão que determinou a realização de exame
criminológico em pedido de livramento condicional.
Deferimento do livramento condicional ao paciente pelo
Juízo das Execuções. Superveniência de petição da
defesa técnica pleiteando a desistência do writ.
Homologação. Determinação de remessa dos autos ao
arquivo.
1) O Advogado Ivo Alexandrino da Conceição impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CAIO FERREIRA
ALVES, preso, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do
DEECRIM da 1a RAJ - São Paulo, na Execução no 0019629-75.2016.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, que a decisão que determinou a
realização de exame criminológico carece de fundamentação válida, porque
baseada na gravidade do crime e em falta disciplinar do ano de 2016. Ressalta
que ao ter sido progredido ao regime semiaberto em 11/06/2019, o paciente não
foi submetido a exame criminológico, que ele preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para obter o livramento condicional, que a LEP não exige a realização
do exame em comento e que a decisão contraria a Súmula no 439 do STJ e a
Súmula Vinculante no 26. Requer, assim, liminarmente, que seja cassada a
decisão impugnada e determinada a apreciação do pedido de livramento
condicional independentemente da realização de exame criminológico. Pugna,
ainda, “em atenção ao princípio da ampla defesa, que a defesa seja intimada quanto a
data da sessão de julgamento, bem como seja invertida a ordem de sustentação oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2014604-34.2020.8.26.0000 -Voto no 11.586
3
permitindo que a defesa sustente oralmente após a Ilma. Procuradoria de Justiça.”
A liminar foi indeferida (fls. 279/280).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
284/288).
A fls. 292, sobreveio pedido de desistência do writ, tendo em
vista que foi concedido ao paciente o livramento condicional.
É o relatório.
2) In casu, o impetrante manifestou expressa intenção de
desistência do habeas corpus em face da perda superveniente do objeto.

De fato, verifica-se que, por decisão prolatada em
26/03/2020, foi concedido ao paciente o livramento condicional (fls. 303/306).

Portanto, outra solução não cabe senão a homologação da
desistência, mesmo porque, se assim não fosse, estaria prejudicado o pedido
inicial, nos termos do art. 659 do CPP.
3) Pelo exposto, homologo a desistência requerida com a
determinação de que, após as devidas anotações, sejam os autos arquivados.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator